Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0713437-03.2020.8.07.0000 Agravante EDILEUZA PEREIRA DO LAGO SILVA Agravado BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDILEUZA PEREIRA DO LAGO SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700157-29.2020.8.07.0011) proposta em desfavor da JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO e o BANCO GMAC S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade, sob o fundamento de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza (ID 55685736). A agravante afirma que atendeu à manifestação do Juízo a quo e apresentou declaração de imposto de renda, a fim de comprovar sua condição econômica. Aduz que efetuou pedido de reconsideração quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, porém a magistrada acabou por indeferir a petição inicial. Assevera que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme estabelece o artigo 99, § 4o do CPC. Informa que, o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. Alega que, o novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei da Assistência Judiciária. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. No dia 20/03/2020 foi proferida sentença, sem resolução de mérito, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil (ID 59922281). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa em prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador João Egmont Relator